Tribunal: TJSP
Processo: 2119445-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119445-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é paciente ERASMO REIS
BELARMINO e Impetrante VITOR HONOFRE BELLOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
2
Habeas Corpus no 2119445-80.2020.8.26.0000.
Comarca de Jales.
Paciente: Erasmo Reis Belarmino.
Impetrante: Vitor Honofre Bellotto.
Voto no 37.317.
1. Em benefício do réu Erasmo Reis Belarmino o
advogado Vitor Honofre Bellotto, associado ao Instituto de Defesa do
Direito de Defesa, impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar,
alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jales, nos autos no
1501558-51.2019.8.26.0297, porque, detido por suposta prática do
crime de tráfico de drogas, a prisão em flagrante dele foi convertida em
preventiva, embora ausentes os requisitos legais para tanto, por
decisão carente de fundamentação idônea e sem levar em conta a
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Nas revisões judiciais automáticas
da custódia, com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, a
prisão foi mantida por ser ele multireincidente específico e não
pertencer ao grupo de risco. Sustenta inexistirem indícios suficientes de
autoria delitiva, porque a suposta compradora da droga apreendida
negou ter adquirido dele, e o dinheiro com ele apreendido seria
utilizado para comprar tóxicos para consumo pessoal. Além disso, com
a pandemia provocada pelo coronavírus o paciente corre risco de ser
contaminado na unidade prisional, com superlotação e sem condições
de higiene, não havendo previsão para a audiência de instrução. Aduz
possuir o paciente residência fixa e emprego e o delito imputado ser
daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Por tais razões, busca a concessão da ordem
para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem
imposição de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará de
soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
3
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o paciente
detido no dia 02 de outubro de 2019 pela suposta prática do delito de
tráfico de tóxicos e essa prisão em flagrante dele convertida em
preventiva no dia seguinte, mesma data em que foi oferecida a
denúncia, depois aditada em 28 de janeiro de 2020. Determinada a
notificação do paciente, a defesa prévia foi apresentada em 26 de maio
de 2020 e, com o recebimento da denúncia, determinada a citação,
ocorrida em 03 de julho de 2020.
Narra a denúncia que no dia 02 de outubro de
2019, por volta das 18h46min, na Rua Pedro Goldoni, no 946, bairro
Vila União, naquela cidade, o paciente trazia consigo, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
uma porção de cocaína na forma de “crack”, com peso bruto de 0,18g,
substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, e
efetivamente a ofereceu e entregou a consumo de Heidy de Souza
Batista. Segundo o apurado, o paciente já era conhecido nos meios
policiais pela prática de tráfico, sendo que fazia algum tempo que a
polícia militar vinha recebendo notícias de que havia voltado a traficar
na região. Sucedeu então que, na data dos fatos, o paciente entabulou
a venda de uma porção de entorpecente que trazia consigo, em favor
da usuária Heidy. Assim, ato contínuo procedeu à entrega do tóxico,
que foi por ela ocultado em seu sutiã, tendo recebido pela venda a
quantia de R$.20,00. Entretanto, a venda e a entrega da droga foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
4
flagradas por policiais militares que estavam em patrulhamento naquela
rua. Abordados, o paciente ainda tinha em suas mãos duas notas de
dez reais, cuja origem não declinou, e, guardava consigo um
“cachimbo” tipicamente utilizado no consumo de “crack”. Já com a
usuária, foi apreendida a porção de “crack” (fls. 92/93).
A decisão que converteu o flagrante do paciente
em prisão preventiva está fundamentada, pois a autoridade impetrada
deixou anotado que “(...) O auto de prisão em flagrante goza da presunção
de veracidade dos documentos públicos em geral, que é corroborada por ter
o(a) autuado(a) admitido que foi interrogado(a) e que subscreveu o ato. De
outro aspecto, presentes os requisitos da materialidade delitiva e veementes
indícios de autoria a tipificar, em tese, a prática do delito do artigo 33 caput
da Lei 11.343/06. Não estão presentes, a princípio, excludentes e ilicitude ou
culpabilidade (artigo 310 § único do CPP), bem como satisfeitos, no aspecto
formal, a regularidade do auto de prisão (artigo 304 do CPP), com expedição
de nota de culpa (art. 306 do CPP) e observância das garantias
constitucionais do preso, razão pela qual, estando o auto formalmente em
ordem, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Nesta oportunidade,
verifico ser o caso da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
uma vez que se revelam insuficientes e inadequadas a substituição da prisão
em flagrante por medidas cautelares alternativas. O(a) autuado(a) ostenta
maus antecedentes e condenações anteriores que, em princípio, evidenciam
sua reprovável conduta social e personalidade voltada à prática de delitos. O
delito cuja materialidade e autoria estão evidenciados por indícios
veementes, diz respeito a tráfico, conduta equiparada a crime hediondo, que
causa intranquilidade no meio social, de forma que, por garantia da ordem
pública, para acautelar a paz social, bem como a credibilidade da justiça e,
ainda, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação
da lei penal, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, mormente diante da gravidade concretada conduta. Nesse
sentido: HC 2223458-43.2014.8.26.0000 Rel. DINIZ FERNANDO FERREIRA
DA CRUZ. Consigno, por oportuno, que estão presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP, o que permite e evidencia a necessidade da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
5
conversão, nos termos dos artigos 310 e 313 do mesmo Códex. (...) Desta
forma, entende este Juízo que os requisitos autorizadores para a
manutenção do(a) autuado(a) em cárcere mostram-se ainda presentes, não
só visando à garantia da ordem pública, mas também por conveniência da
instrução processual e para assegurar a aplicação da Lei Penal, restando
preenchidos, portanto, os requisitos do "periculum libertatis" e "fumus
comissi delicti", que integram o artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo certo que, no presente caso, a imposição de medidas cautelares não
se mostra suficiente, uma vez que ausentes os requisitos da necessariedade
e adequabilidade exigidos para tanto, e, de outro aspecto, atendidas as
exigências do artigo 313, I do Código de Processo Penal, mormente por se
tratar de atuado que ostenta maus antecedentes e é multireincidente,
inclusive por envolvimento anterior com tráfico de drogas, o qual tem
natureza de delito equiparado a crime hediondo e, por isso mesmo, faz
presumir a periculosidade do agente, bem como a necessidade da custodia
cautelar como garantia da ordem público e para acautelar o meio social. Por
todos esses fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante de ERASMO
REIS BELARMINOEM PRISÃO PREVENTIVA (...)” (fls. 84/86).
Ao ser reexaminada em 29 de janeiro de 2020 a
necessidade da manutenção da prisão preventiva assim se decidiu: “Os
pressupostos da prisão preventiva (prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria - fumus comissi delicti - art. 312 do CPP) estão
presentes, pois a denúncia foi recebida. O requisito está preenchido (art. 313
do CPP), porque se trata de crime, em tese, de tráfico de entorpecentes
(artigos 33 da Lei 11.343/06), crime doloso punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão (art. 313, I, CPP). Subsiste
ainda o fundamento (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -
periculum libertatis) da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Pela análise dos
autos, constata-se que se trata de crime, em tese, de tráfico de drogas, em
que o acusado foi surpreendido pelos policiais militares no exato momento
em que a pessoa de Heidy lhe entregava alguma coisa e este, em retribuição,
entregava algo para ela, que o guardou no seio. Imediatamente foi feita a
abordagem, tendo os policiais encontrado nas mãos do acusado duas notas
de R$ 10,00, e com a pessoa de Heidy uma pequena pedra de crack,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
6
guardada dentro do seu sutiã. Vale registrar que em que pese a pequena
quantidade de entorpecente apreendido é certo que a circunstâncias da
apreensão do entorpecente - logo após o ato de comércio que foi
presenciado pelos policiais - são indicativos, em princípio e em tese, da
prática da traficância pelo acusado. Assevere-se que conforme certidão de p.
38/41 e folha de antecedentes criminais de p. 43/53 o acusado ostenta maus
antecedentes e é reincidente por crime de tráfico de drogas, o que demonstra
que possui personalidade voltada para o cometimento de delitos,
notadamente crimes dessa natureza (tráfico de drogas), que é equiparado a
hediondo e são a origem e a finalidade de grande parte da violência que
assola o país. Vale ressaltar que não se vislumbra a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão
(art. 282, §§ 5o e 6o, CPP), porque, na espécie, as medidas elencadas no
artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas ou
insuficientes (art. 310, II, CPP). Confira. Na Comarca, não existe sistema de
monitoração eletrônica, o que impede sua utilização (art. 319, IX, CPP). A
Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e o Código de Processo Penal (art. 323,
II) vedam a sua concessão de fiança (art. 319, VIII, CPP) aos crimes
hediondos ou a eles equiparados. Não há pertinência entre o caso aqui
analisado e a aplicação das medidas elencadas no art. 319 do CPP, incisos II
(proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações), III (proibição
de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante),
VI (suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais) e VII (internação provisória do acusado nas
hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os
peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de
reiteração); nem tampouco com aquela descrita no art. 320 do CPP
(proibição de ausentar-se do País). Não há comprovação de que o indiciado
possua ocupação lícita. Logo é inócua a aplicação das medidas relacionadas
no art. 319 do CPP, incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e
nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades), IV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
7
(proibição
de
ausentar-se
da
Comarca
quando
a
permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução) e V
(recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos). Por fim, não é o
caso de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois não há prova
idônea de que o acusado não se enquadra nas hipóteses previstas no art.
318 do CPP, incisos: I (maior de 80 anos), II (extremamente debilitado por
motivo de doença grave), III (imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência), IV (gestante), V
(mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos); VI (homem, caso
seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de
incompletos). Ante o exposto, presentes os pressupostos, requisito e
fundamentos da prisão preventiva, sendo inadequadas ou insuficientes ao
caso as medidas cautelares diversas da prisão, fica mantida a prisão
preventiva de ERASMO REIS BELARMINO.” (fls. 168/170).
Em 23 de abril de 2020, em novo reexame da
custódia
cautelar,
ficou
decidido
que,
“Primeiramente,
depreendo
presentes as elementares do artigo 313, da Lei Processual, afinal, o réu
responde pelo crime tipificado no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da
Lei 11.343/06, ou seja, crime doloso de pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos. Também permanece presente o periculum libertatis.
O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população
obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e
criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além
disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando,
ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente
número de dependentes químicos. Para além da gravidade em abstrato,
depreendo que, concretamente, a manutenção do cárcere se justifica, já que
teria o acusado sido surpreendido pelos policiais militares no exato momento
em que a pessoa de Heidy lhe entregava alguma coisa e este, em retribuição,
entregava algo para ela, que o guardou no seio. Imediatamente foi feita a
abordagem, tendo os policiais encontrado nas mãos do acusado duas notas
de R$ 10,00, e com a pessoa de Heidy uma pequena pedra de crack,
guardada dentro do seu sutiã. Vale registrar que em que pese a pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
8
quantidade de entorpecente apreendido é certo que a circunstâncias da
apreensão do entorpecente - logo após o ato de comércio que foi
presenciado pelos policiais - são indicativos, em tese, que o acusado, de
fato, estava a mercanciar a droga. Ademais, o acusado é portador de maus
antecedentes (p. 38/41 e 43/53) e reincidente específico (Processo
0005820-31.2013.8.26.0267), o que revela que faz do delito o seu meio de
vida e, uma vez em liberdade, certamente voltará a delinquir. Importante
mencionar ainda a má conduta carcerária do acusado, em razão das práticas
de faltas disciplinares graves (p. 150/152; 161/191 e 207/209), o que denota
o seu comportamento destemido, mesmo dentro do sistema carcerário.
Assim, uma vez que a prática do tráfico de drogas, equiparado à hediondo,
causa grande impacto social, a manutenção da prisão se mostra medida
necessária para evitar que o acusado continue no exercício da atividade
ilícita. Além disso, a soltura do suposto traficante, neste momento, em nada
ajudaria no combate à criminalidade, notadamente em se tratando de delito
de natureza hedionda. Presente, pois a locução "garantia da ordem pública".
Finalmente, não se pode ignorar o fato de que ao crime, supostamente
praticado pelo acusado, é prevista pena privativa de liberdade alta - de 05 a
15 anos de reclusão, fator que pode estimulá-lo a se evadir do distrito da
culpa na esperança de não cumprir eventual pena criminal. Acresça-se a
isso, a inexistência de documentos aptos a demonstrar que o acusado possui
residência fixa, denotando a ausência de vinculação com o local dos fatos.
Logo, a mantença do encarceramento, neste momento, é medida que
converge com a locução "aplicação da lei penal". Vale ressaltar que não se
vislumbra a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra
medida cautelar diversa da prisão (art. 282, §§ 5o e 6o, CPP), porque, na
espécie, as medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal
revelam-se inadequadas ou insuficientes (art. 310, II, CPP). Posto isso,
porque permanecem hígidos os elementos analisados no momento da
decretação da ordem, mantenho a prisão preventiva do réu ERASMO REIS
BELARMINO, com fundamento nos artigos 312, caput, 313, I, e 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal.” (fls. 234/236).
A defesa requereu a revogação da prisão
preventiva por haver fundado em risco de infecção da Covid-19, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
9
esse pleito foi indeferido em 27 de maio de 2020, nos seguintes termos:
“A legalidade e necessidade da segregação cautelar já foram analisadas, por
duas vezes, nas decisões de fls. 144/146 e 210/212. Não houve qualquer
alteração do quadro fático-jurídico de modo a justificar a revogação da prisão
preventiva. Confira. Os pressupostos da prisão preventiva (prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti -
art. 312 do CPP) estão presentes, haja vista que o recebimento da denúncia.
Igualmente, o requisito está preenchido (art. 313 do CPP), porque se trata,
em tese, de tráfico de drogas com causa de aumento de pena (art. 33,
“caput”, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06), ou seja, crime doloso, cuja
pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I,
CPP). Também, o acusado é reincidente (art. 313, II, do CPP). Subsiste
ainda o fundamento (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -
periculum libertatis) da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Ao que parece, o
acusado praticou crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas). Isso
porque, conforme declarações dos policiais militares Dimas Michel Targa e
Daniel Afonso Merotti (fls. 03/04) as quais serão, evidentemente, renovadas
sob crivo do contraditório em juízo -, ele teria sido surpreendido pelos
policiais militares no exato momento em que a pessoa de Heidy lhe entregava
alguma coisa e este, em retribuição, entregava algo para ela, que o guardou
no seio. Imediatamente foi feita a abordagem, tendo os policiais encontrado
nas mãos do acusado duas notas de R$ 10,00, e com a pessoa de Heidy uma
pequena pedra de crack, guardada dentro do seu sutiã. Frise-se que os
policiais realizavam diligências no local dos fatos Vila União -, porque teriam
recebido diversas denúncias anônimas sobre a venda de drogas lá. Registre-
se que, a despeito de não ter sido encontrada grande quantidade de
entorpecente, evidencia-se sua destinação mercantil. Mormente tendo-se em
vista que, supostamente, os policiais militares teriam presenciado a
comercialização do entorpecente entre o acusado e a usuária Heidy. Na
ocasião, apreenderam uma pedra de “crack” com a usuária e duas notas de
dez reais nas mãos do acusado, indicando típica prática de traficância.
Oportuno consignar que o acusado é reincidente específico no crime de
tráfico de drogas (fls. 38/41). Ademais, conforme os relatos das testemunhas
Dimas e Daniel, o acusado é conhecido nos meios policiais como traficante
(fls. 03/04). Acresça-se o fato de que acusado teria cometido falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
10
durante a segregação cautelar (fls. 150/152). Tal circunstância deixa
transparecer que sua personalidade é inclinada, não só prática de delitos,
como também, à subversão da ordem jurídica como um todo. Logo, é
evidente que a segregação preventiva do acusado faz-se útil para a garantia
da ordem pública. Por outro lado, em que pese a argumentação defensiva, a
questão do excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética
dos prazos previstos na lei processual. Há de ser enfrentada à luz da
razoabilidade, segundo detalhada análise de circunstâncias típicas do caso
concreto, pois as peculiaridades de cada caso podem conduzir a instrução a
lapso superior ao determinado em lei, sem, contudo, ensejar ilegalidade. O
feito tem seguido o seu curso regular, de acordo com as peculiaridades do
caso. Após o fim das investigações foi oferecida a denúncia, sendo
necessária a expedição de carta precatória para citação do acusado. Com a
devolução da carta precatória, a defensora nomeada foi imediatamente
intimada e apresentou defesa prévia. Ainda, sobreveio pedido de revogação
da preventiva, sendo os autos remetidos ao Ministério Público para
manifestação. Na presente data os autos vieram conclusos para apreciação
do recebimento da denúncia e do pedido de revogação da prisão cautelar.
Como se vê, todas as diligências necessárias ao bom andamento do
processo foram realizadas com agilidade, sem atrasos que possam ser
imputados ao juízo. Segundo entendimento amplamente admitido pela
jurisprudência de nossos Tribunais superiores, “aplica-se o princípio da
razoabilidade para justificar o excesso de prazo, caso haja regular tramitação
do feito, com eventual retardamento do julgamento do paciente causado pela
complexidade do processo”, justificando-se “eventual dilação de prazo para a
conclusão da instrução processual quando a demora não é provocada pelo
Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de incidentes do feito e
devido à observância de trâmites processuais sabidamente complexos” (STJ,
HC 91.982/CE; STJ, HC 138.654; STF, HC 92.483/PE; STF, HC 91.430/ PA).
Além disso, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a
necessidade de manutenção da prisão preventiva já tinha sido feita pelo juízo
em 29/01/2020 (fls. 144/146) e em 23/04/2020 (fls. 210/212). No mais, sabe-
se do problema de saúde enfrentado pelo país com a pandemia da COVID
19. Todavia, não há nos autos documentos aptos a comprovar que a cadeia
em que se encontra o acusado esteja superlotada ou que não sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
11
adotadas as medidas sanitárias exigidas para o combate da doença no local.
Além do mais, o alegado risco de contaminação pelo vírus foi feita de forma
genérica, inexistindo qualquer alegação e provas documentais de que o
acusado se insira no grupo de risco. Vale ressaltar que não se vislumbra a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar
diversa da prisão (art. 282, §§ 5o e 6o, CPP), porque, na espécie, as medidas
elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se
inadequadas ou insuficientes (art. 310, II, CPP). Na Comarca, não existe
sistema de monitoração eletrônica, o que impede sua utilização (art. 319, IX,
CPP). A Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e o Código de Processo Penal
(art. 323, II) vedam a sua concessão de fiança (art. 319, VIII, CPP) aos
crimes hediondos ou a eles equiparados. Não há pertinência entre o caso
aqui analisado e a aplicação das medidas elencadas no art. 319 do CPP,
incisos II (proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando,
por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado
permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações), III
(proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela
permanecer distante), VI (suspensão do exercício de função pública ou de
atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de
sua utilização para a prática de infrações penais) e VII (internação provisória
do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e
houver risco de reiteração); nem tampouco com aquela descrita no art. 320
do CPP (proibição de ausentar-se do País). Ademais, é inócua a aplicação
das medidas relacionadas no art. 319 do CPP, incisos I (comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar
e justificar atividades), IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou
instrução) e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos). Por fim,
não é o caso de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois não há
prova idônea de que o investigado se enquadra nas hipóteses previstas no
art. 318 do CPP, incisos: I (maior de 80 anos), II (extremamente debilitado
por motivo de doença grave), III (imprescindível aos cuidados especiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
12
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência), IV (gestante), V
(mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos); VI (homem, caso
seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de
incompletos). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão
preventiva, pleiteada em favor de ERASMO REIS BELARMINO (...)” (fls.
297/300).
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva da paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código
de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado
“tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos
incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas a réu preso
por delito de tráfico de entorpecentes, revela-se necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso, estiverem
presentes razões concretas a justificar a decretação da prisão
preventiva do acusado, sem que isso viole, sob qualquer aspecto, o
princípio constitucional da presunção de inocência, desaconselhando-
se a imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois insuficiente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
13
ineficaz na hipótese vertente.
É bem de ver ser grave a conduta imputada ao
paciente, em função da grande nocividade para o meio social que
acarreta, gerando expressiva repercussão na saúde pública e atingindo
uma infinidade de pessoas, além de ser mola propulsora da prática de
outras diversas infrações penais.
Impõe-se anotar, ainda, que o paciente foi
detido pelos policiais logo após vender uma porção de “crack” a uma
usuária. Além disso, ele registra condenações por furto e tráfico de
tóxicos, sendo reincidente específico, o que revela a estreita
vinculação dele com o comércio ilícito de entorpecentes e indica a
necessidade de sua custódia cautelar para garantir a ordem pública e
impedir a reiteração dessa nefasta atividade criminosa.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
14
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183;
nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362).
Cumpre ressaltar que ser ter residência fixa e
ocupação lícita não basta para elidir a custódia cautelar de agente
envolvido em delito de tráfico de drogas, que tem causado muitos
malefícios à sociedade, cujas circunstâncias denotam a temibilidade de
quem o pratica e justificam a prisão cautelar, como reiteradamente
decidido pelos Tribunais, ao assinalarem que “A periculosidade do réu,
evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para
embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si,
não servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na
mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
A alegação de ocorrência de excesso de prazo
na formação da culpa não procede, pois embora tenha ele se excedido
além do esperado, é certo que a autoridade apontada como coatora deu
ao feito normal andamento, não se identificando desídia ou negligência
do magistrado na condução do processo.
É sabido que os prazos processuais comportam
certa dilação e não se resumem a simples soma aritmética, sendo
razoável admitir alguma elasticidade na sua conclusão, em decorrência
da normal dificuldade que o processo penal encontra em função do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
15
número crescente de feitos com réus presos, da complexidade dos
crimes apurados e, especialmente no momento atual, de pandemia
ocasionada pelo coronavírus, que obrigou o Tribunal a implantar o
trabalho remoto em face da quarentena imposta para o distanciamento
social, fatores que, sem dúvida, provocam tempo maior para que o
paciente possa ser submetido a julgamento. Tais circunstâncias,
inegavelmente, refogem ao controle do juiz e se constituem em motivo
de força maior, a justificar a demora verificada, a despeito do empenho
do nobre magistrado na condução do processo.
Por outro lado, como se pode verificar, a
pretensão do paciente em ser beneficiado com a prisão domiciliar foi
negada pela digna autoridade impetrada de forma minudente e bem
fundamentada, assentada em elementos que indicam que ele realmente
e como bem alegado no ponderado parecer da douta Procuradoria de
Justiça, não faz jus ao benefício almejado, pois não demonstrou se
enquadrar no grupo dos vulneráveis da Codiv-19, estar com a saúde
fragilizada e nem a impossibilidade de receber os cuidados médicos no
estabelecimento prisional em que se encontra, caso isso seja
necessário.
Esta Corte tem decidido que o conteúdo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a
libertação imediata e indiscriminada de todos os presos do sistema
prisional.
De fato, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de
COVID-19, traz orientação no sentido de serem avaliadas, pelos
magistrados, as prisões cautelares e a situação de sentenciados,
inseridos em estabelecimentos prisionais, que possam ser classificados
como integrantes dos chamados grupos de risco, para a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
16
individualizada da possibilidade de concessão de liberdade provisória
ou mesmo de antecipação da progressão a regimes mais brandos de
prisão, sem que isso implicasse na liberação automática e
indiscriminada de presos, na medida em que “(...) a Recomendação no
62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado,
devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a
caso”. (STJ, HC no 574.742, Ministra Laurita Vaz, decisão monocrática
proferida em 04.05.2020) e também porque a pandemia “(...) não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ, HC no 567.408, Ministro
Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática proferida em 23.03.2020).
No mesmo sentido as decisões dos Ministros
Luiz Fux e Gilmar Mendes, do Pretório Excelso: “O surgimento da
pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre,
para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que
demanda provocação e certo tempo para deliberação.” (HC no 184.931,
decisão monocrática proferida em 07.05.2020) e “(...) não é possível
renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma soltura
indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta elementos
relacionados à gravidade do delito praticado, as condições específicas do
estabelecimento prisional, bem como as condições peculiares de saúde dos
réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática proferida em 23.04.2020).
Portanto, como a prisão preventiva do paciente
é legítima, não faz ele jus à prisão domiciliar e não se identifica
excesso de prazo na formação da culpa, está ausente o
constrangimento ilegal invocado, razão por que a denegação da ordem
é de rigor, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119445-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.317.
17
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -